Tribunal: TJDFT
Processo: 0719535-19.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. CASO CONCRETO. VALOR PACTUADO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. EXCESSO DE COBRANÇA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu a restituir ao autor a quantia de R$13.623,51, desembolsada a título de ITBI.
2. Segundo a regra do art. 38 do Código Tributário Nacional, a base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel ou dos direitos transmitidos.
3. O art. 6o da Lei distrital 3.830/2006 estabelece que “o valor venal é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação realizada com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo.”.
4. Conforme o §2o do art. 6o da Lei distrital n. 3.830/2006, para efeito de cálculo do Imposto sobre a Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos – ITBI, prevalecerá o valor declarado no instrumento quando este for superior ao valor apurado em avaliação da administração pública.
5. O art. 10 da Lei distrital n. 3.830/2006 prevê o lançamento do ITBI de oficio ou mediante declaração do sujeito passivo.
6. Para a aplicação da base de cálculo fixada arbitrariamente pela Administração Pública, desconsiderando-se o valor pactuado (ID 29174430), declarado pelo contribuinte adquirente, exige-se que Fisco observe o procedimento administrativo regular previsto no art. 148 do Código Tributário Nacional.
7. Precedente: “[...] 4. A jurisprudência do STJ já se manifestou no sentido de que, "constituindo o valor venal do bem transmitido a base de cálculo do ITBI, caso a importância declarada pelo contribuinte se mostre nitidamente inferior ao valor de mercado, pode o Fisco arbitrar a base de cálculo do referido imposto, desde que atendida a determinação do art. 148, do CTN". (REsp 261.166/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/9/2000, DJ 6/11/2000, p.192). [...]”. (STJ - AREsp 1452575/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 27/06/2019).
8. Nesse sentido: “[...] 2. Irretocável a sentença que reconhece o valor constante da escritura de compra e venda como a base de cálculo para lançamento do ITBI, ante a ausência de procedimento regular adequado para lançamento de valor diverso pela Administração Fiscal. [...]”. (Acórdão 1323680, 07447970520208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Transcreve-se, ainda, o seguinte posicionamento: “[...] 5. Verificado o equívoco na cobrança do tributo, de forma a onerar a contribuinte, obrigando-a a pagar quantia não apurada em processo administrativo, não merece reparo a sentença que determina a repetição do indébito tributário. [...]”. (Acórdão 1325009, 07376182020208070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Verifica-se, portanto, o cabimento da restituição em relação à quantia divergente não apurada em processo administrativo fiscal.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Sem custas processuais, ante da isenção do ente distrital (Decreto 500/1969). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9099/95), esses fixados em 10% do valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.